Tribunal: TJMT
Processo: 1021162-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021162-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES - CPF: 170.443.401-72 (AGRAVADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A ILEGALIDADE DOS ÍNDICES UTILIZADOS NA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO NA CDA – ATUALIZAÇÃO MENSAL - PRAZO DECADENCIAL DE 120 PARA AJUIZAMENTO DO MANDADO

DE SEGURANÇA NÃO EXTRAPOLADO –

DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EVIDENCIADA

– REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que o mandado de segurança questiona o ato de inscrição do crédito fiscal na dívida ativa, com a finalidade de se discutir a própria constituição (lançamento), o prazo decadencial de 120 dias para impetração do
mandamus
passa a fluir a partir da data da inscrição em dívida ativa.

Quando a insurgência não diz respeito à legalidade da inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas à forma com estão sendo realizadas as atualizações da dívida mensalmente, o prazo de 120 dias é renovável periodicamente, o que afastaria a ocorrência de decadência para impetração do remédio constitucional.

Nos termos
artigo 151, “IV”, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), entendeu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic).

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrado.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para
concessão da liminar em mandado de segurança, se mostra possível a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital
-MT, que nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1031259-55.2021.8.11.0041
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, bem como para que referida CDA não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal e inscrita em órgãos de proteção ao crédito, até que parte impetrada promova a revisão da atualização do débito fiscal objeto destes autos pela taxa Selic.

Aduz que ao ajuizar a Ação Mandamental, a Agravada insurge-se com relação a liquidez e certeza das CDAs nº
2017471118
, ao argumento de que a correção monetária e juros utilizados pelo fisco supostamente seriam abusivos.

Sustenta o Recorrente que esse crédito foi inscrito na CDA no ano de 2017, de modo que a ação mandamental ajuizada no ano de 2021 não observou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12016/09, motivo pelo qual entende que a ação mandamental deve ser extinta.

Argumenta que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.º 112 do STJ estabelecem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se dar mediante deposito integral e em dinheiro da dívida questionada.

Assevera que o simples ajuizamento de ação relacionada à dívida fiscal não impede o ajuizamento de execução viando o recebimento do valor descrito no título executivo, que no caso é a CDA.

Assegura que diferentemente do que foi arguido pela Agravada, a legislação Estadual estabelece que o crédito tributário deve ser atualizado com base no Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI e os juros de mora fixados em 1% ao mês, e não pela Taxa Selic como constou na exordial.

Argui que diante da existência de legislação estadual que disciplina a matéria, não pode ser aplicada a TAXA Selic para a atualização da dívida tributária inscrita na CDA.

Pontua que diante da existência de questionamento apenas em relação ao índice de atualização do crédito, não há que se falar em suspensão do crédito, mas apenas a adequação dos valores, conforme estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema/Repetitivo nº 249.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reconhecer a decadência do direito pleiteado na exordial, ou, subsidiariamente, que a liminar seja indeferida.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme reatado, pretende o Estado de Mato grosso a reforma da decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, sob o argumento que: 01) o direito pleiteado na exordial já se encontra alcançado pela
decadência
; 02) não foi preenchido o requisitos do
fumus boni iures
necessário para o deferimento da liminar; 03) que se mostra necessário o depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em relação ao argumento que o direito pleiteado na exordial já decaiu, insta consignar que de acordo com o a
rtigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional, como cito:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Destarte, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se der em razão ato de inscrição do crédito fiscal na dívida ativa, com a finalidade de se discutir a própria constituição (lançamento), o termo inicial do prazo decadencial passa a fluir a partir da data da inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem sendo adotado nesta

e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que
o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA [...]
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
.” [AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].[...]”.
(TJMT - N.U 0037226-45.2014.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No entanto, na hipótese, a insurgência não diz respeito à legalidade da inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas em relação à forma com estão sendo realizadas as atualizações da dívida mensalmente.

Com efeito, uma vez que a atualização tida como ilegal é realizada mês a mês, tenho que o p
razo decadencial
é renovável periodicamente, o que afastaria a ocorrência de decadência para impetração do remédio constitucional.

Em relação a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os
incisos “II”, “IV” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, preveem que é possível mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias e mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de liminar ou tutela de tutela antecipada
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora.

[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editrora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora)
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No caso dos autos
, arguiu a parte agravada na exordial que a atualização realizada mensalmente na CDA nº 2017471118 é ilegal, pois a soma dos juros moratórios e correção monetária excedem o índice da Taxa Selic.

Já a parte Agravante (Estado de Mato Grosso) aduz que é legal
atualização do crédito tributário com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna/IGP-DI e os juros de mora fixados em 1% ao mês, conforme prevê a legislação Estadual.

Sobre o assunto, o
Supremo Tribunal Federal,
em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.

In casu,
os indícios de que a atualização realizada mensamente na CDA nº 2017471118 está superando os índices e percentuais estabelecidos pela União (Selic), estando presente o requisito do
fumus boni iuris.

Da mesma forma, verifica-se a presença do requisito do perigo na demora, pois, caso não seja deferida a liminar, a parte autora/agravada, será obrigada a pagar a dívida em valor superior ao devido.

Deste modo, uma vez que a decisão objurgada determinou a suspensão da
exigibilidade da
CDA nº 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, observando os ditames do recurso paradigma emanado da Suprema Corte de Justiça, não vislumbro por desacerto no pronunciamento do Magistrado
a quo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022